Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IMPEDIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO APÓS LICENÇA MÉDICA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para afastar o impedimento de 180 (cento e oitenta) dias registrado em prejuízo da requerente para prestar serviço voluntário como agente socioeducativo e determinar ao requerido que, em tempo oportuno e compatível com a escala de plantão da autora, lhe seja permitida a prestação de serviço voluntário em carga horária compatível com o período em que esteve indevidamente impedida de prestá-lo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66094548). Isento de preparo.
3. Na origem, a autora objetiva anular ato administrativo que a inabilitou por 180 dias para o serviço voluntário, alegando ilegalidade do impedimento previsto na Portaria n.o 851/2020, aplicado após sua inscrição e prestação do serviço durante licença médica por COVID-19, com autorização de sua chefia, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Em suas razões recursais, a requerida alega que não cabe qualquer juízo de proporcionalidade e razoabilidade no caso em comento, pois a Administração deve se pautar estritamente por legalidade, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidado na recente Súmula 665 do STJ. Esta súmula estabelece que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se limita à análise da regularidade e legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. Adicionalmente, argumenta que a fundamentação acolhida na sentença é contrária às provas apresentadas, destacando que as circunstâncias envolvendo a licença médica da servidora e sua atividade em dias específicos estão em conformidade com a legislação aplicável, sem que haja previsão de qualquer exceção para atestados de COVID-19. Acrescenta que a decisão que indeferiu a liminar já sinalizava a necessidade de reforma, enfatizando que a questão pertence ao mérito administrativo. Diante disso, pede a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.
5. Em contrarrazões, a requerente aduz que a medida imposta pela Administração Pública, que a proibiu de prestar serviço voluntário por 180 dias após seu retorno de licença médica, carece de razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que, apesar de ter sido diagnosticada com COVID-19 e de ter cumprido o período de licença recomendado pelos profissionais de saúde até sua completa recuperação, a penalidade aplicada contraria os princípios da administração pública, pois presume uma incapacidade não corroborada pelos atestados médicos. Ressalta que há uma incongruência na ação da administração, que aceita a capacidade da autora para retornar ao trabalho normal, mas não ao serviço voluntário. Enfatiza que o ato foi ilegal e arbitrário, conforme a parte final do art. 7o, inciso I, alínea ‘j’, da Portaria n.o 851/2020, resultando em um dano material que exige reparação, com base no art. 927 do CPC. Alega que a jurisprudência do TJDFT já reconheceu a necessidade de indenização em casos similares, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para anular o impedimento e reparar os prejuízos sofridos pela recorrida.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da penalidade aplicada à servidora consistente na sua inabilitação, por 180 dias, para prestação de serviço voluntário.
III. Razões de decidir
7. A Lei Distrital 6.419/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado dos agentes e especialistas socioeducativos integrantes da carreira Socieducativa do Distrito Federal, prevê a regulamentação do serviço voluntário por ato do Poder Executivo, conforme disposto em seu art. 8o.
8. Nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “j”, da Portaria 851/2020, em sua redação original, “considera-se causa impeditiva para prestar serviço voluntário estar em gozo de qualquer afastamento, como licença para tratamento da própria saúde, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno às atividades”. A consequência para o descumprimento dessa regra é o impedimento para prestar serviço voluntário nos 180 dias subsequentes à data em que o servidor prestou serviço impedido (art. 21, Portaria 851/2020).
9. No caso em análise, a servidora foi diagnosticada com COVID-19, obtendo licença médica pelo período de 11/10/2023 a 17/10/2023 (ID 66094528), porém, em 16/10/2023, quando estava afastada, realizou inscrição com o desejo de prestar o serviço voluntário no dia 31/10/2023 na Unidade de Internação de Santa Maria (ID 66094526), tendo sua convocação sido confirmada em 24/10/2023 (ID 66094527).
10. Embora o ato administrativo questionado tenha seguido formalmente o previsto na Portaria n.o 851/2020, não se pode desconsiderar a conduta contraditória da Administração, que confirmou a convocação da servidora mesmo ciente de sua condição de impedimento, para depois puni-la por ter prestado serviço em hipótese de impedimento.
11. Ademais, se a servidora estava apta para desempenhar suas atividades regulares, não se justifica o impedimento adicional para a prestação do serviço voluntário quando havia necessidade dessa atividade. Proibir a recorrida de realizar serviço voluntário nesse contexto contraria a lógica de eficiência no uso de recursos humanos no serviço público.
12. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "3. Há excesso e inobservância de critério legal e de razoabilidade em portaria que, regulamentando lei distrital que nada diz a respeito, insere inúmeras hipóteses de impedimento ao servidor para a prestação de serviço voluntário, em especial o impedimento de prestação do serviço remunerado daquele servidor que se afastou por licença para tratamento de própria saúde nos 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno às suas atividades, pois se o servidor estiver apto para prestar suas atividades ordinárias, de igual modo estará apto para prestar o serviço voluntário, não se justificando o impedimento de mais 30 dias após o fim da licença para tratamento da própria saúde, estipulado, portanto, de forma arbitrária. 4. Diante das irregularidades verificadas, impõe-se o afastamento do impedimento de prestar o serviço voluntário remunerado aplicado ao recorrente pelo período de 180 dias, cabendo-lhe o direito de ser indenizado por ter sido penalizado indevidamente. 5. No que tange ao valor indenizatório, considerando que a convocação do servidor interessado a prestar o serviço voluntário depende da conveniência e da necessidade dos serviços, conforme art. 2o da Lei n.o 6.419/2019, bem como que “as vagas de Serviço Voluntário serão preenchidas dentro da ordem de classificação de inscritos para aquele determinado dia, tendo prioridade quem tenha menor carga horária de convocação para o Serviço Voluntário dentro de cada trimestre”, nos termos do art. 10, § 2o, da Portaria n.o 851/2020, afigura-se razoável que, pelo prejuízo experimentado indevidamente, o recorrente seja indenizado na proporção de 1 (um) serviço voluntário de 12 (doze) horas por cada 30 (trinta) dias que ficou impedido." (Acórdão 1669233, 0736066-49.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.)
13. A Súmula 665 do STJ permite o controle judicial de atos administrativos nos casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade. No caso, a penalidade imposta à autora revela manifesta desproporcionalidade, especialmente diante do comportamento contraditório da Administração.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, tendo em vista que a condenação limitou-se à obrigação de fazer.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não é razoável nem proporcional o ato administrativo que aplica penalidade de impedimento de 180 dias para a prestação de serviço voluntário quando a Administração, de forma contraditória, convoca servidor apto para o trabalho regular, permitindo sua atuação e, posteriormente, o penaliza por descumprimento de regra cuja observância deveria ter sido previamente verificada.".
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n.o 6.419/2019, art. 2o; Portaria n.o 851/2020, art. 7o, inciso I, alínea “j”, art. 8o, §1o, e art. 21.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669233, 0736066-49.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.